Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DECISÃO Os exequentes insistem na penhora do veículo I/PEUGEOT 3008 GRIFFE AT, placas PBF9817, chassi VF3M45GSYKS001055, Ano/Modelo 2018/2019. O veículo foi localizado em consulta RENAJUD, realizada em 01.12.2020 (id. 21855596). Após manifestação dos exequentes, a penhora foi deferida em 20.04.2021 (id. 24999712). Em seguida, compareceu a executada informando que o veículo teria sido vendido em novembro de 2020 e, por questões burocráticas, só foi transferido depois. Juntou o documento, não impugnado, datado de 04.02.2021, mostrando que o veículo está em nome de terceiro (id. 25187532). Dito isso, não faz sentido prosseguir com as medidas constritivas de bem que, ao tempo da penhora (20.04.2021), já não mais estava em nome da executada. Tratando-se de veículo, aplica-se o enunciado da Súmula 375/STJ, segundo o qual “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Como visto, a penhora ocorreu após a transferência do veículo no Detran. Já a má-fé do adquirente não pode ser presumida; pressupõe a comprovação de que tinha conhecimento de demanda capaz de levar a alienante à insolvência, do que não se pode cogitar. Afinal, em consulta aos autos nos quais foram indicados créditos para penhora (id. 27087475), consta que a executada promove cumprimento de sentença que poderá resultar crédito de mais de R$ 700.000,00 pela venda judicial de um imóvel, com hastas já designadas para os dias 19.10.2021 (1o pregão) e 22.10.2021 (2o pregão). Eventual má-fé da executada, como sugerido pelos exequentes, não conduz ao reconhecimento de fraude à execução, senão vejamos o precedente desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a declaração de fraude à execução em virtude da alienação de veículo pelo devedor no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente. 3. Ainda que possa ter havido má-fé por parte do devedor, não há como presumir-se ter havido conduta ilícita por parte do terceiro adquirente, em razão da inexistência de indicativos sequer de que tinha ciência a respeito do cumprimento de sentença em questão. Além disso, a credora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0727424-43.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 5/6/2020. Negritado) Ante o exposto, revogo a penhora deferida na decisão de id. 24999712 (item 2). Aos exequentes para indicar outros bens da executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator